Tribunal: STF
Processo: Rcl 1915
Classe: Rcl
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-12-04
Data de publicação: 2003-12-04

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. GOVERNADOR DO ESTADO. LEGITIMIDADE ATIVA.
PRECATÓRIO. PEDIDO CONTRA ATO FUTURO: INADMISSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA
 À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1662-SP. PRETERIÇÃO. SEQÜESTRO DE VERBA
PÚBLICA. HIPÓTESE DE CABIMENTO DA MEDIDA CONSTRITIVA.
1.      Reclamação
 por descumprimento de decisão proferida em ação direta de
inconstitucionalidade. Governador do Estado. Legitimidade ativa para
 sua proposição, tendo em vista sua capacidade postulatória para o
ajuizamento de idêntica ação direta. Precedentes.
2.      Reclamação.
Existência de ato concreto praticado em desacordo com o julgamento
da ação direta de inconstitucionalidade. Admissibilidade da ação
contra qualquer ato concreto que resulte afronta à competência desta
 Corte ou à autoridade de suas decisões. Precedente.
Não-conhecimento quanto à pretensão de inibir a autoridade reclamada
 de expedir novas ordens de seqüestro de verbas públicas, por
necessária a existência de fato concreto, contrário à decisão do
Supremo Tribunal Federal.
3.      Precatório. Pagamento. Preterição de
ordem de precedência. Ocorrência. Situação suficiente para motivar o
 seqüestro de verbas públicas destinadas à satisfação de dívidas
judiciais alimentares. Observância à autoridade da decisão proferida
 na ADI 1662.
        Reclamação parcialmente conhecida e, na parte
conhecida, julgada improcedente.